Tribunal: TJSP
Processo: 2284173-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada em prescrição intercorrente. Irresignação da parte executada. Descabimento. Prescrição intercorrente não configurada. Ausência de intimação da Fazenda Pública acerca de qualquer ato processual. Hipótese em que, após o despacho inicial para citação, não foi dado impulso oficial ao processo, na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada em prescrição intercorrente. Irresignação da parte executada. Descabimento. Prescrição intercorrente não configurada. Ausência de intimação da Fazenda Pública acerca de qualquer ato processual. Hipótese em que, após o despacho inicial para citação, não foi dado impulso oficial ao processo, na medida em que, mesmo após provocação da parte credora (protocolada em 2019, mas que sequer foi acostada aos autos), não foi demonstrada a expedição de carta de citação. Demora na tramitação do feito não imputável à parte exequente. Aplicação da Súmula 106 do C. STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.